Tribunal: TJMT
Processo: 0002342-60.2014.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002342-60.2014.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE TURRA RODRIGUES - CPF: 650.198.141-72 (EMBARGANTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), LUIZ TURRA - CPF: 164.639.861-00 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA - CPF: 839.794.099-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR TURRA - CPF: 790.070.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ TURRA - CPF: 164.639.861-00 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA - CPF: 839.794.099-53 (EMBARGADO), TATIANE PERIN (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE TURRA RODRIGUES - CPF: 650.198.141-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILENE TURRA RODRIGUES - CPF: 650.198.141-72 (EMBARGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA - CPF: 839.794.099-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR ESCRITURA PÚBLICA EM NOME DO DE CUJUS E DA COMPANHEIRA. COPROPRIEDADE VOLUNTARIAMENTE CONSTITUÍDA. ALEGADA SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença proferida em inventário, reconhecendo à companheira sobrevivente a titularidade de 50% do imóvel residencial por direito próprio, assegurando-lhe o direito real de habitação e determinando a partilha da fração remanescente entre os sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) omissão ao não enfrentar a tese de sub-rogação de bem particular relativa ao imóvel partilhado; (ii) contradição quanto à natureza da aquisição do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm função integrativa e corretiva, e não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de teses já apreciadas pelo órgão julgador.

4. A tese de sub-rogação não foi ignorada, mas expressamente apreciada e rejeitada com fundamento jurídico suficiente, o que afasta a alegada omissão.

5. O acórdão já apreciou e rejeitou a tese de sub-rogação, ao reconhecer que a escritura pública de 2012 atribuiu a copropriedade do imóvel ao falecido e à companheira.

6. Não há contradição no julgado, porque o acórdão reconhece o conteúdo da prova documental, mas conclui, com base na prevalência do título definitivo e no contexto fático dos autos, pela configuração de copropriedade em favor da companheira sobrevivente.

7. A pretensão recursal veiculada nos Embargos busca, em verdade, rediscutir a valoração da prova e modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com seus limites estreitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não cabem para rediscutir o mérito quando o acórdão aprecia de forma suficiente a controvérsia. 2. Inexistem omissão e contradição quando a decisão enfrenta a tese de sub-rogação e, com base no título definitivo, mantém a copropriedade do imóvel.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.659, I e II, e 1.661.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. DJE 24.03.2026; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE LUIZ TURRA, representado por sua inventariante MARILENE TURRA RODRIGUES contra acórdão de id. 355380888 que negou provimento à Apelação e manteve a sentença proferida no inventário, reconhecendo à companheira sobrevivente, Maria de Lourdes da Cunha Moreira, a titularidade de 50% do imóvel residencial por direito próprio, assegurando-lhe o direito real de habitação e determinando a partilha da fração remanescente entre os sucessores.

O embargante sustenta a existência de

omissão
por não enfrentar adequadamente a tese de
sub-rogação de bem particular
, ao argumento de que o imóvel objeto da partilha teria origem em bem exclusivo do de cujus, adquirido anteriormente ao início da união estável, razão pela qual seria incomunicável. Afirma que o acórdão teria privilegiado a escritura pública de 2012 sem examinar devidamente a causa pretérita da aquisição, vinculada ao compromisso particular de permuta firmado em 2009. Alega a existência de
contradição fática
, sustentando que o julgado tratou a escritura pública de compra e venda como negócio autônomo e oneroso, no valor de R$ 6.000,00, quando tal quantia corresponderia apenas a complemento ou valor fiscal, sendo que a efetiva aquisição decorreria da permuta por imóvel pertencente exclusivamente ao falecido desde 1994. Requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a sub-rogação do bem particular e fixar a quota da companheira em 1/4 do imóvel, além do prequestionamento expresso dos arts. 1.659, I e II, e 1.661 do Código Civil (id. 357790891).

A embargada pugna pela rejeição dos Embargos, pois o acórdão apreciou adequadamente a controvérsia (id. 358935867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão quanto ao enfrentamento da tese de sub-rogação de bem particular, bem como alegada contradição acerca da natureza da aquisição do imóvel objeto da partilha
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão examinou a alegação de incomunicabilidade do bem ao consignar que a escritura pública de compra e venda formalizada em 2012 atribuiu, de maneira inequívoca, a titularidade do imóvel a Luiz Turra e Maria de Lourdes da Cunha Moreira, em condomínio, com a anuência de ambos.

Também registrou-se que o compromisso particular de permuta anteriormente celebrado não infirmava a força jurídica do título aquisitivo definitivo, servindo, ao revés, como elemento de contexto apto a evidenciar a participação da companheira no negócio e a deliberação do falecido de instituir copropriedade sobre o bem.

Portanto, diversamente do que sustenta o embargante, a tese da sub-rogação não foi ignorada. Ao revés, foi apreciada e rejeitada por fundamento jurídico suficiente. Desse modo, não há omissão a ser suprida.

Igualmente não se divisa contradição no julgado. O acórdão reconheceu o conteúdo da prova documental invocada pelo recorrente, mas concluiu, a partir da prevalência do título definitivo e da moldura fática delineada nos autos, pela configuração de copropriedade em favor da companheira sobrevivente.

Além do mais, o acórdão já havia afastado, de forma fundamentada, a preliminar de preclusão lógica, registrando que a companheira apresentou manifestações sucessivas no inventário, discordou do plano de partilha e reafirmou o direito à meação, inexistindo renúncia formal ou estabilização processual que impedisse o exame da titularidade dominial até a sentença de partilha.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente e coerente para solver a controvérsia, como ocorreu na espécie.

Verifica-se, na verdade, que os embargantes buscam rediscutir a valoração da prova e de modificar
o resultado do julgamento
, finalidade que extrapola os estreitos limites dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026